Tribunal: STF
Processo: AI 352010
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A petição de agravo não ataca, como teria
necessariamente de fazê-lo, o fundamento - falta de
prequestionamento - do despacho agravado quanto à alegada ofensa ao
artigo 5º, II, da Constituição.
- Improcedência da alegação de falta de prestação
jurisdicional por parte do acórdão recorrido.
Agravo a que se nega provimento.